Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011382-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES - CPF: 109.493.801-72 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LEIVA RONDON ESTEVES - CPF: 808.344.501-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011382-03.2019.8.11.0041

APELANTE: ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES, JUAREZ TOLEDO PIZZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, HELIOMAR CORREA ESTEVES, LEIVA RONDON ESTEVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – TESE DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENDEREÇADA PARA PURGAÇÃO DA MORA – ALEGADO EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DAS PARCELAS EFETIVAMENTE INADIMPLIDAS, PASSÍVEIS DE PURGAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO, NÃO IMPORTANDO A SEQUÊNCIA E A INDICAÇÃO PONTUAL DAS PRESTAÇÕES DESCUMPRIDAS – INADIMPLEMENTO DE 8 PRESTAÇÕES CONFESSADO PELOS AUTORES, OS QUAIS DEIXARAM DE PURGAR A MORA QUANDO INSTADOS PARA TANTO – TESE DE IRREGULARIDADE POR ERRÔNEA INDICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NOTÓRIA INCORPORAÇÃO DO BANCO HSBC PELO BANCO BRADESCO – CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA PELOS DEVEDORES À ÉPOCA DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER REPERCUSSÃO OU OBSTÁCULO À PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n. 245 do Superior Tribunal de Justiça, na notificação endereçada ao devedor fiduciário para fins de comprovação da mora, é dispensada a indicação do valor do débito.

2. Demonstrada a dívida vencida e confessadamente inadimplida pelo devedor fiduciário, sucedida pela regular notificação para fins de purgação da mora, com a observância do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, revela-se lícita a utilização do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em favor do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011382-03.2019.8.11.0041

APELANTE: ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES, JUAREZ TOLEDO PIZZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, HELIOMAR CORREA ESTEVES, LEIVA RONDON ESTEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUAREZ TOLEDO PIZZA
e
ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES
com o escopo de obterem a
reforma
da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária” em epígrafe, proposta pelos apelantes em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
HELIOMAR CORREA ESTEVES
e
LEIVA RONDON ESTEVES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo aos autores o ônus sucumbencial.

Os apelantes, em síntese, afirmam ter comprovado que, ao notificar-lhes a respeito do inadimplemento que ensejaria a consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, o Banco Bradesco apontou prestações que já haviam sido regularmente adimplidas, além de endereçar a comunicação administrativa pelo nome do Banco HSBC, já incorporado - e, portanto, inexistente – à época dos atos notificatórios.

Defendem, assim, a nulidade do procedimento extrajudicial levado a efeito pelo credor fiduciário, que culminou na aquisição do imóvel pelos denunciados à lide, os Srs. Heliomar Correa Esteves e Leiva Rondon Esteves.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011382-03.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, os autores,
Juarez Toledo Pizza
e
Elaine Luiza Nunes da Silva Moraes
, narraram ter obtido junto ao Banco HSBC crédito no valor de R$ 80.605,64 (oitenta mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), cujo pagamento ocorreria em 100 prestações mensais de R$ 834,08 (oitocentos e trinta e quatro reais e oito centavos).

Afirmaram que o crédito foi utilizado na aquisição do apartamento matriculado sob o n.o 30.743 do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, precificado em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais); imóvel esse alienado fiduciariamente em garantia do adimplemento da dívida.

Entretanto, embora confessem o inadimplemento das oito últimas prestações do acordo, os autores alegaram ter sido irregularmente notificados para a purgação da mora, eis que a comunicação realizada pelo Cartório registrava o Banco HSBC como credor fiduciário, em inobservância à incorporação da instituição financeira pelo
Banco Bradesco S/A
, ora demandado, além de aduzirem que a notificação apontava o descumprimento de parcelas que já haviam sido correta e integralmente adimplidas.

Em razão da falta de purgação da mora, os devedores fiduciários foram cientificados da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, com a indicação da data de leilão público para alienação do bem.

Fundamentando-se na alegada irregularidade da notificação, os autores propuseram a presente ação na tentativa de obterem a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, com o retorno do mesmo até a data da comunicação realizada pelo cartório.

No id. 26636352, foi deferida a denunciação da lide a
Heliomar Correa Esteves
e
Leiva Rondon Esteves
, adquirentes do imóvel em leilão extrajudicial.

Após regular contraditório, o juiz de primeiro grau decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, atribuindo aos autores o ônus sucumbencial (id. 38881271).

Irresignados, os autores interpuseram tempestivamente o recurso de apelação em julgamento, insistindo na tese de nulidade da notificação, e, por conseguinte, do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, reiterando que a comunicação cartorial foi realizada erroneamente em nome do Banco HSBC, bem como que as prestações apontadas para fins de purgação da mora eram distintas das parcelas efetiva e confessadamente inadimplidas.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar porque, como bem salientado pelo juiz
a quo
, a incorporação das operações de correntistas do Banco HSBC pelo Banco Bradesco é, e sempre foi, fato público e notório, o qual, além de amplamente noticiado, era conhecido pelos próprios autores, como demonstra o boleto de consórcio que trouxeram consigo no id. 18780761, emitido pelo Bradesco em fevereiro de 2018, isto é, cerca de um ano antes da notificação extrajudicial.

Assim, os autores tinham ciência da assunção da operação financeira pelo banco-réu, de modo que, independentemente da instituição financeira indicada como credora fiduciária e remetente da notificação extrajudicial, sabiam que a purgação da mora deveria ser realizada perante o Banco Bradesco.

Em segundo lugar, afora o debate a respeito de quais prestações foram indicadas na notificação extrajudicial endereçada aos autores, certo é que havia dívida vencida e não paga, como confessam os próprios devedores fiduciários na petição inicial ao afirmarem que deixaram de pagar as últimas 8 parcelas do financiamento.

Logo, os autores sabiam também que o inadimplemento ensejaria a abertura do procedimento de consolidação de propriedade e alienação extrajudicial do bem objeto da garantia fiduciária, tal como pactuado entre as partes e autorizado pelo art. 26 da Lei n.o 9.514/1997:

Art. 26.
Vencida e não paga
, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante
,
consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

A propósito, o parágrafo 1o do mesmo artigo exige tão somente a demonstração do inadimplemento e a oportunização da purgação da mora, não importando para a efetivação do comando legal a sequência e a indicação pontual de cada prestação ou encargo assumido e descumprido pelo devedor fiduciário:

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante
, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida
e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

Esse entendimento encontra respaldo no enunciado da Súmula n. 245 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor indica que, na notificação supramencionada, é dispensada até mesmo a indicação do valor do débito:

Súmula n. 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária
dispensa a indicação do valor do débito
.

Uma vez demonstrada a dívida vencida e confessadamente inadimplida pelos devedores, sucedida pela regular notificação para fins de purgação da mora, em estrita observância ao art. 26 da Lei n. 9.514/97, nenhum óbice havia à utilização do procedimento extrajudicial facultado ao credor fiduciário pela legislação de regência.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL CUMPRIDA E AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA.
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 9.514/1997. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. No caso em epígrafe, a notificação do leilão extrajudicial foi devidamente encaminhada e recebida pelo Devedor/Apelante, no endereço constante no contrato de alienação fiduciária de imóvel, nos termos do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97.
[...]
3. A consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário ocorreu em 26/07/2017, após o esgotamento do prazo para a purgação da mora pelo Devedor, apesar de notificado pessoalmente. Portanto, não houve nulidade na realização do leilão extrajudicial, que culminou na arrematação do imóvel por terceiro, com o devido registro no Cartório competente.
[...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03471798820178090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/97. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. DESNECESSIDADE.
PRAZO PARA PAGAMENTO. 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. [...] 2
. Nos termos do enunciado no 245 da Súmula do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
. 3. Independentemente de na notificação constar a indicação de 5 dias para o pagamento, a dilação conferida pelo legislador (15 dias) não se altera, o que demanda a sua observância pelo devedor. 4. A petição inicial foi instruída com a prova da constituição em mora da devedora-fiduciante, por meio de regular notificação extrajudicial remetida ao endereço constante na escritura pública de compra e venda do imóvel, o que afasta a alegação de ausência de interesse na ação. [...] Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07225071520188070000 DF 0722507-15.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/06/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DECLARATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO DO CONTRATO - REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL -
AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LEGALIDADE
.
- Ausente a purgação da mora no prazo estipulado no artigo 26, caput, da Lei 9.514/1997, com o pagamento integral das prestações vencidas e vincendas, não há falar-se em suspensão do leilão, já que o procedimento observou estritamente os procedimentos legais aplicáveis ao caso.

(TJ-MG - AC: 10024134299973001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020